Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704457-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUANA PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo concedeu a antecipação de tutela para “determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos, conforme solicitado na guia de internação de ID 113254591, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com anestesista/anestesia e demais materiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” (ID 113287050 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, preliminarmente, que o feito deve ser suspenso até o julgamento do Recurso Especial no: 1.870.834 pelo STJ, ante a afetação do tema e determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (Tema 1.069). No mérito, sustenta que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Assevera não ter obrigação de cobrir tratamentos que não tenham previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS, o qual é taxativo. Argumenta que a parte agravada não trouxe aos autos nenhuma evidência de que o procedimento é decorrente das diretrizes supracitadas (diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama ou lesão traumática e tumores em geral), estando, portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Aduz, outrossim, que o procedimento requisitado em nenhum momento fora sinalizado como urgência, sendo inaplicável o disposto no artigo 35-C da Lei n. 9.656/98. Requer, pois, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 1.870.834 pelo STJ, ante a afetação do tema. Pugna, ainda, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de ser indeferido o pleito de tutela de urgência requerido pela agravada na petição inicial. Preparo ao ID 32640450. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre destacar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Há, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).” Na hipótese, embora a matéria versada trate da questão afetada, a agravada pleiteou, nos autos de origem, a concessão de tutela de urgência a fim de que o plano de saúde agravado autorize a realização de cirurgia reparadora, conforme indicação de seu médico assistente, razão pela qual cabível a apreciação do pleito pelo magistrado a quo. Ultrapassada a questão, cumpre tecer algumas considerações acerca do instituto da antecipação da tutela. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, pela análise dos autos de origem, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada. Consta do relatório médico de ID 113254581 que a agravada “relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 5 anos e meio, com perda ponderal de 36,5 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez cutânea das mamas (ptose mamária), dos membros superiores e inferiores e, glútea, além de lipodistrofia de tronco, típicos para pacientes pós-bariátricos”. (grifo nosso) Consta, ainda, que a agravada “apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética” e que “as cirurgias reparadoras se fazem necessárias com a maior brevidade possível, haja vista do reestabelecimento (sic) da saúde e da qualidade de vida da paciente.” A agravada apresentou, também, laudo psicológico (ID 113254587), o qual consignou em sua parte conclusiva, verbis: Conforme o que foi observado na entrevista e dinâmicas, não existe ( sic) contraindicações as cirurgias reparadoras, sendo o prognóstico favorável. A paciente demonstra capacidade de adaptar-se as mudanças inerentes ao processo, com recursos internos para suportar as privações e limitações que acompanham a cirurgia, bem como o apoio familiar. Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravada a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Vale considerar que a cirurgia de gastroplastia fora realizada pela agravada há cerca de cinco anos e meio, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o relatório psicológico apresentado não indica situação de risco a indicar a necessidade de imediata submissão cirúrgica. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da agravada seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Confira-se, a esse respeito, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUSPENSÃO TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tratando-se de cirurgia eletiva, a ser realizada no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde, deve ser reformada a decisão liminar que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido. (Acórdão 1317705, 07486974420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, não demonstrado, pela agravada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, ainda, considerando que o fornecimento da cobertura do tratamento pela operadora de saúde acarretará danos financeiros a esta, caso o pedido autoral seja julgado improcedente, mostra-se prudente a atribuição do efeito suspensivo almejado. Cumpre anotar, por fim, que os fundamentos ora expendidos são suficientes para se afastar o deferimento da tutela de urgência, de modo que as questões relativas ao pacta sunt servanda e à natureza do rol de procedimentos da ANS devem ser examinadas no momento oportuno, no decorrer do processo de origem. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora